Tribunal: CARF
Processo: 10314.726342/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.726342/2014-87
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.632 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
NET SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
VÍCIO MATERIAL. PESSOA JURÍDICA INCORPORADA ANTES DA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É nulo por vício material, em razão de erro na identificação do sujeito passivo,
o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação
voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (suplente convocada) que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Miriam Denise Xavier
(suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocado(a) para eventuais participações) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, momentaneamente, a Conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.726342/2014-87
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.726342/2014-87

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2301-006.825, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção do CARF, em 15 de
janeiro de 2020, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 862 e seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO
FORMAL. PESSOA JURÍDICA INCORPORADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF no 112.
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração. Violação das prescrições dos art. 142 do
CTN e art. 10, I, do Decreto n° 70.235/1972. Há nulidade por vício formal, se o defeito
for provocado por descumprimento de formalidades indispensáveis à existência do
lançamento, mas restar presente a motivação e se não houver prejuízo ao contraditório.
Recurso Voluntário provido
Crédito Exonerado.
Contra a decisão, o sujeito passivo opôs os Embargos de Declaração de e-fls. 881
a 888, os quais foi negado seguimento, nos termos do despacho de 30/06/2020 (e-fls. 908 a 915).
O Recurso Especial do contribuinte, às fls. 922 e seguintes, foi admitido nos
termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 984 e seguintes, para que seja rediscutida a
matéria “natureza do vício que conduziu à nulidade do lançamento”.
Em seu recurso, o Sujeito passivo indica para servir como paradigmas os
Acórdãos 9101-001.705 e 3202-000.457, e aduz, em síntese, que:
a) a Net São Paulo Ltda. foi alvo de incorporação pela Net Serviços de Comunicação
S/A em 31/10/2013, o que acarretou a sua extinção, nos termos dos artigos 219 da Lei
no 6.404/76 (Lei das S/A) e 1.116 da Lei no 10.406/02;
b) a Autoridade Fiscal lavrou o auto de infração em exame contra a Net São Paulo
Ltda., que, como se viu, é pessoa jurídica extinta, contrariando, assim, tanto a legislação
que rege a matéria quanto a jurisprudência firmada sobre o assunto, inquinando de
nulidade o lançamento tributário ora questionado.
c) a lavratura contra pessoa jurídica extinta configura vício material do lançamento e
viola os artigos 142 do CTN e 10, I, do Decreto n° 70.235/1972;
d) o vício material é aquele que atinge um dos critérios da regra-matriz de incidência
tributária, o que, consequentemente, implica em um descompasso entre a previsão
legislativa e a relação jurídica relatada pela Autoridade Fiscal por meio do lançamento
tributário, (ii)enquanto que no caso do vício formal a relação jurídica estabelecida
originariamente está devidamente identificada, havendo apenas a necessidade de uma
mera correção, cuida-se, pois, do descumprimento de algum elemento externo ao
conteúdo do lançamento tributário. Diante disso, É evidente que o erro neste caso não é
uma formalidade, mas sim um erro material, que invalida a integralidade do lançamento
fiscal.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, às fls.
987 e seguintes, e, em síntese, argumentou que:
a) a notificação e demais termos do processo administrativo fiscal somente serão
declarados nulos na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: a) quando se tratar de
ato/decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente; b) resultar em inequívoco
cerceamento de defesa à parte;
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.726342/2014-87

b) O Decreto no 70.235/72 ainda estabelece, em seu art. 10, os requisitos que devem
fazer parte do auto de infração. percebe-se que os requisitos elencados, dentre eles, a
qualificação do autuado, possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se;
c) Na hipótese em apreço, há erro na identificação do sujeito passivo, vício apontado
pelo colegiado como causa do cancelamento do auto de infração, mas que, todavia, não
pode ser considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-se-ia
afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu. Contudo não é essa a situação
retratada nos autos, pois a infração tributária resta devidamente evidenciado no
Relatório Fiscal do Auto de Infração, este que também se fez acompanhar dos devidos
documentos comprobatórios dos fatos ali noticiados, e sequer foi negado pela
autoridade julgadora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, insurge-se a Recorrente contra a decisão a quo no que se
refere à natureza do vício decorrente da nulidade nela reconhecida.
A decisão recorrida, ao analisar a situação fática, assim consignou:
Alega a Contribuinte que houve nulidade do presente Auto de Infração por conta de
Autoridade Fiscal ter lançado e intimado sujeito passivo de forma equivocada, falha na
identificação do sujeito passivo, visto que a ciência foi dada na pessoa jurídica Net São
Paulo Ltda. (CNPJ n° 65.697.161/0001-21), sendo que nesta data ela já se encontrava
incorporada Net Serviços de Comunicação S/A (desde 31/10/2013), o que acarretou sua
extinção, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 10, I, do Decreto n° 10.235, de 1972,
o que supostamente causaria a nulidade do auto de infração como um todo.
Entendeu a DRJ que, na data da ciência do auto de infração, a baixa do CNPJ da Net
São Paulo não havia sido deferida, razão pela qual não se constata a nulidade.
Em sua fundamentação, a autoridade fiscal afirma que a ação fiscal foi desencadeada
em 11/09/2013 (fl. 3), sendo a Contribuinte intimada do Termo de Início da Ação Fiscal
em 13/09/2013 (fl. 5), antes da ocorrência da AGE de 31/10/2013 que decidiu pela
incorporação da Net São Paulo LTDA pela Net Serviços de Comunicações S/A. E
ainda, para a autoridade fiscal, a baixa do CNPJ, embora iniciada em 31/10/2013,
somente foi concluída em 17/11/2014, tornando-se válido o lançamento contra a
incorporada.
Data vênia ao entendimento exarado na DRJ, entretanto, entendo que a documentação
societária deve prevalecer sobre as informações internas da RFB.
É verdade que durante o curso da ação fiscal, as respostas à autoridade foram dadas em
nome da NET São Paulo Ltda., com o CNPJ próprio 65.697.161/000121. Entretanto,
não passa de erro da empresa em continuar a responder TODAS as intimações
realizadas no curso da ação fiscal como “NET São Paulo Ltda”. Inclusive, denota-se
que tanto a impugnação, como o recurso voluntário foram subscritos pela NET Serviços
de Comunicação S/A.
Ocorre que a documentação societária da Contribuinte já estava anexada aos autos
desde o início, eis que a ficha cadastral da autuada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, juntada nas fls. 730, foi emitida em 03/09/2014, ou seja, antes da lavratura do
auto de infração (10/09/2014 lavratura e 16/09/2014 notificação – fl 500): (...).
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.726342/2014-87

Essa ficha cadastral foi autenticada pelo titular da ação fiscal, AFRF JOSE MAURICIO
BIANCHI SEGATTI.
Por certo que havendo divergência entre os dados da RFB e os documentos societários
no momento da lavratura do auto de infração, devem prevalecer as informações
registradas nestes últimos.
Em consulta ao sítio da Receita Federal, é possível acessar com facilidade a seguinte
Certidão de baixa: (...).
À época dos fatos, a IN n° 1470/2014 prescrevia:
CAPÍTULO VI
DA BAIXA DA INSCRIÇÃO
Art. 25. A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento filial, deve
ser solicitada até o 5o (quinto) dia útil do segundo mês subsequente ao da ocorrência de
sua extinção, nas seguintes situações, conforme o caso:
II incorporação;
§ 1o A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento filial, produz
efeitos a partir da respectiva extinção, considerando-se a ocorrência desta nas datas
constantes do Anexo VIII desta Instrução Normativa.
Art. 26. Impede a baixa da inscrição da entidade no CNPJ:
§ 2o Os impedimentos listados no caput não se aplicam à baixa:
I decorrente de incorporação, fusão ou cisão total da entidade, quando a sucessora for
entidade domiciliada no Brasil; (...).
Assim como é sumulado o entendimento deste Conselho sobre a matéria, na
Súmula CARF no 112:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Ante ao exposto, restam violadas as prescrições dos art. 142 do CTN e art. 10, I, do
Decreto n° 70.235/1972, pois o erro na indicação do sujeito passivo decorreu da
necessidade de lavratura do auto de infração contra a Net Serviços de Comunicação S/A
e não contra a NET São Paulo, por completo descumprimento da legislação tributária.
Da mesma forma entendeu este Conselho em casos análogos: (...).
Inclusive foi este o entendimento deste Conselho ao analisar outro auto de infração
da Contribuinte proveniente da mesma Ação Fiscal.
Em 22 de março de 2018, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, no julgamento do Acórdão de n. 3301-0004.484 proveniente dos autos
10314.726343/201421, em que julgou sobre Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários IOF da Net São Paulo
LTDA durante o período apurado de 01/01/2010 a 31/12/2010 entendeu pela nulidade
do auto lavrado em 10/09/2014 pelo mesmo auditor fiscal que lavrou o presente auto,
diante do erro na identificação do sujeito passivo, cuja ementa se destaca: (...).
Trata-se da mesma ação fiscal que desencadeou ambos os processos (o presente e o
10314.726343/201421), que em março do corrente ano, a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF resolveu por acolher a preliminar, do erro
na identificação do sujeito passivo, o mesmo constatado no presente auto.
Este Conselho pode até ter diferentes visões de julgamentos para questões materiais
entre as Turmas Julgadoras.
Entretanto, não é admissível, pela segurança jurídica do administrado, ter, em um
mesmo Conselho, visões antagônicas entre as Turmas sobre matérias processuais de
questões preliminares.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.726342/2014-87

Inclusive este é o meu entendimento no julgamento dos autos principais
(10314.726327/2014-39) apensados a este, julgado anteriormente.
Dessa forma, voto por acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, por
constatado vício formal, diante do erro na identificação do sujeito passivo. Aponto o
vício formal, pois se está diante de defeito provocado por descumprimento de
formalidades indispensáveis à existência do lançamento, mas resta presente a motivação
e o contraditório.
Em sede de Recurso Especial, pleiteia a Recorrente a caracterização do vício
como de natureza material.
Considerando que a matéria foi objeto do Enunciado de Súmula CARF 112, faz-
se relevante analisar os precedentes que o ensejou, a fim de averiguar a natureza do vício de
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida
e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Acórdão 9101-001.705
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2002, 2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTRA EMPRESA EXTINTA REGULARMENTE. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A extinção regular da pessoa jurídica, e o cancelamento anterior de sua inscrição no
CNPJ tornam inábil lançamento sobrevindo a tal ato por evidente erro na identificação
do sujeito passivo da obrigação tributária.
Trata-se de vicio material e não mero erro formal.
Recurso Especial Negado.

Acórdão 9101-001.298
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA.
LANÇAMENTO NULO. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento efetuado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e
comunicada à RFB antes da lavratura do auto de infração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes auto
(Obs: há citação de acórdão que trata o vício como de natureza material)

Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.726342/2014-87

Acórdão 1401-000.786
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2003
ILEGITIMIDADE PASSIVA. LANÇAMENTO NULO.
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento efetuado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, ocorrida e comunicada SRF antes da
lavratura do auto de infração.
(Obs: não especifica o vício. Trata de recurso de ofício. Nega provimento).

Acórdão 1401-00.377
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ILEGITIMIDADE PASSIVA. LANÇAMENTO NULO.
É materialmente nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento
efetuado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e
comunicada à RFB antes da lavratura do auto de infração.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
Deve ser excluída a sujeição passiva dos sócios, na condição de responsáveis, diante da
ausência de demonstração do interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal e da ausência de prova da atuação dolosa dos sócios,
que com seus procedimentos teriam agido com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto.
Acórdão 103-22.779

SOCIEDADE EXTINTA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. A pessoa jurídica dissolvida por deliberação social não é
titular de direitos, nem sujeito de obrigação. Os direitos se transmitem aos seus membros de
acordo com a vontade expressa no contrato de dissolução e as obrigações, inclusive as
tributárias, por força de lei.
(Obs: não especifica o vício. Trata de recurso de ofício. Nega provimento).

Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.632 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.726342/2014-87

Assim, dos cinco paradigmas, três trataram o vício, de forma expressa, como
material, e, em 2 acórdãos, não se especificou a natureza do vício.
Com a análise dos precedentes que deram origem à Súmula n.o 112, que trata de
norma processual geral, observa-se que a maioria dos acórdãos denominara o vício ora apreciado
como de natureza material.
Portanto, por entender que não se pode aplicar a súmula desvinculada da
inteligência dos paradigmas que a consubstanciaram, reconheço a natureza do vício como
material.
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1000
DF CARF MF
Original